Tribunal: TJDFT
Processo: 0719362-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICÁVEL. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se aprova carreada aos autos é apta a demonstrar que o réu cometeu o crime de furto, mantém-se a condenação.

2. Nos delitos de natureza patrimonial, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com o acervo probatório colacionado aos autos, como o relato de testemunha ocular dos fatos.

3. O princípio do in dubio pro reo somente deve ser aplicado quando, de fato, o conjunto probatório é frágil e insuficiente para formar a convicção do julgador. Não merece amparo o acolhimento de tal pleito apenas em razão de a defesa afirmar que as provas são insuficientes para embasar a condenação

4. A jurisprudência deste Tribunal aceita, para cada circunstância judicial desfavorável, o aumento de 1/6 (um sexto) da pena ou 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima prevista para o crime.

5. Recurso conhecido e não provido.